Tribunal: TCU
Processo: 032.591/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11398/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.591/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Elizabeth Solon Cavalcanti (XXX.788.637-XX); Lair de Souza Cruz (XXX.695.816-XX); Sebastiao Lenes Freire Murta (XXX.108.246-XX); Terezinha de Jesus da Silva Moraes (XXX.013.396-XX); Vicente Teixeira Campos (XXX.966.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à unidade jurisdicionada que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, nos proventos de aposentadoria de Ana Elizabeth Solon Cavalcanti (XXX.788.637-XX), Lair de Souza Cruz (XXX.695.816-XX), Sebastiao Lenes Freire Murta (XXX.108.246-XX) e Vicente Teixeira Campos (XXX.966.738-XX), na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 7.o, 8.o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.